Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019602-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMIR DIEGO HAACKE
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por ADEMIR DIEGO HAACKE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. JORGE IAFELICE DOS SANTOS, lançada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS no 1016439-82.2020.8.11.0003, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência concernente à religação de energia elétrica na unidade consumidora que o autor, ora agravante, passara a ser o locatário.
O agravante, em suas razões recursais, alega que o fornecimento de energia elétrica foi cessado em razão de débito pendente relativo ao consumo de inquilino anterior.
Ressalta que a pendência é referente ao débito vencido em 09/06/2020, no valor de R$ 95,90, e de responsabilidade do antigo locatário, AMARILDO DE LARA, conforme documentos que apresenta.
Destaca que “muito embora não fosse o locatário responsável pelo pagamento do débito, por necessitar realizar a transferência da titularidade e com receio de que fosse cessado o fornecimento de energia, o agravante procedeu ao pagamento do valor pendente em 12 de junho de 2020, e solicitou novamente fosse realizada a transferência de titularidade, procedimento solicitado por meio de rede social da ré ante a restrição dos atendimentos presenciais por conta da pandemia que assola o mundo” (sic).
Informa que mesmo assim continua sem energia elétrica em sua residência.
Diz que o juízo a quo indeferiu sua pretensão por entender “necessário aguardar a angularização do feito”.
Discorrendo sobre a essencialidade do serviço – fornecimento de energia -, requer, com base nos pressupostos legais, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência.
Consta que o agravante é beneficiário da gratuidade, conforme Id. 38667413 - autos de origem.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a concessão do efeito ativo recursal para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua residência.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.
Isto porque o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa depende, inclusive, para sua sobrevivência.
De mais a mais, observa-se pelos documentos apresentados na origem que o pagamento do consumo que dizia estar em atraso (vencido em 09/06/2020, no valor de R$ 95,90), foi devidamente quitado (comprovante de Id. 37268367).
Não obstante haver, eventualmente, outros débitos, a primeira vista entendo que a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do art. 42 do CDC.
Nessa senda, considero aparente a fumaça do bom direito, bem como verifico a presença do perigo da demora, já que a extremada providência por parte da agravada pode causar prejuízos ao agravante, haja vista a energia elétrica ser um bem do qual não se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela pretendida, determinando à agravada para restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento de energia elétrica na UNIDADE CONSUMIDORA no 6/1318218-3, sob pena de suportar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora